Tribunal: TJDFT
Processo: 0716002-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Amil Assistência Médica Internacional S/A em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais manejada em seu desfavor pela agravada – Luciana Luiz Tavares –, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional reclamada pela consumidora sob a forma de tutela provisória de urgência, cominando à agravante a obrigação de autorizar e custear as cirurgias plásticas reparadoras a ela prescritas. A seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que a agravada aviara em seu desfavor pretensão objetivando, em sede de tutela provisória de urgência sob a forma de tutela antecipada, que lhe seja cominada a obrigação de autorizar e custear os procedimentos e materiais necessários à realização de procedimentos cirúrgicos de correção de hipertrofia mamária unilateral, dermolipectomia de tronco e lipoaspiração de membros que lhe fora prescrita, diante do quadro de lipodermodistrofia corporal que apresentara após ter se submetido a cirurgia bariátrica. Esclarecera que a agravada aviara a ação com lastro no contrato de plano de saúde que teria sido celebrado entre as partes e ao argumento de que teria se recusado, injustificadamente, a autorizar e custear os procedimentos prescritos pelo médico assistente. Aduzira que, não obstante as alegações formuladas, a decisão arrostada concedera a tutela de urgência reclamada alicerçada em meras alegações da agravada, haja vista que não considerara o fato de que os procedimentos cirúrgicos prescritos de reconstrução da Mama Com Prótese e/ou expansor e correção de lipodistrofia braquial não possuem cobertura contratual e, outrossim, não constam do rol da Agência Nacional de Saúde, motivos pelos quais negara cobertura aos procedimentos. Assinalara que, no tocante à cirurgia mamária de correção da hipertrofia e reconstrução mamária com prótese, observara que aludido procedimento, em consonância com a Resolução Normativa no 428 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, somente possui cobertura contratual para abordagem de mamas após trauma ou tumores, não se inserindo a agravada nessa hipótese. Defendera, sob essa ótica, que a recusa em suportar os custos dos procedimentos cirúrgicos individualizados afigurara-se legítima. Apontara que as cirurgias individualizadas possuem natureza estética e estão excluídas das coberturas contratuais. Pontuara que o custeio dos procedimentos cirúrgicos nomeados ensejará violação do equilíbrio econômico-financeiro e atuarial do plano de saúde, de modo que a recusa que manifestara, além de estar em consonância com o contrato celebrado, com as normas jurídicas pertinentes e com o entendimento jurisprudencial sobre o tema, constitui exercício regular dum direito legítimo. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Amil Assistência Médica Internacional S/A em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais manejada em seu desfavor pela agravada – Luciana Luiz Tavares –, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional reclamada pela consumidora sob a forma de tutela provisória de urgência, cominando à agravante a obrigação de autorizar e custear as cirurgias plásticas reparadoras a ela prescritas. A seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do alinhado depreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que, identificando a presença dos pressupostos necessários, deferira a tutela provisória de urgência reclamada pela agravada, cominando à agravante a obrigação de autorizar a realização e custear os procedimentos cirúrgicos de correção de hipertrofia mamária unilateral, dermolipectomia de tronco e lipoaspiração de membros, prescritos à agravada, suportando integralmente os respectivos custos. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão impõe antes seja concedido o efeito suspensivo vindicado. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que à agravante, em sede de provimento antecipatório, seja cominada a obrigação de custear os procedimentos médicos-cirúrgicos de correção de hipertrofia mamária unilateral, dermolipectomia de tronco e lipoaspiração de membros prescritos à agravada como tratamento complementar da cirurgia bariátrica à qual se submetera, cuja dispensação, segundo aduzira, teria sido recusada administrativamente pela operadora de saúde sob o prisma de que não se enquadra, a despeito da prescrição médica que apresentara, nas coberturas obrigatórias estabelecidas. Sucede que sobeja controvérsia sobre o alcance das coberturas contratadas e a situação, ademais, não encerra risco à agravada, obstando sua contemplação com a tutela provisória que postulara. Convém ressaltar que a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Consignados esses parâmetros, no caso concreto em tela não se afere, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, a possibilidade de advir à agravante dano irreparável ou, ainda, prejuízo ao resultado útil do processo, se não concedida a tutela de urgência postulada, devendo, ao menos por ora, serem suspensos os efeitos da decisão agravada. Há que ser assinalado que, de acordo com os elementos coligidos aos autos principais, restara incontroverso que a agravada, após submissão a cirurgia bariátrica, apresentara “flacidez excessiva de pele, ptose mamária grau III, ausência de projeções de todos os polos mamários, excedente de tecido cutâneo associado à lipodistrofia, lipodistrofia[2].” Outrossim, a cirurgia plástica reparadora fora prescrita à agravada como medida terapêutica destinada a amenizar as manifestações da substancial redução de peso proveniente da cirurgia antecedente, pois apresentara alterações anatômicas severas com dermolipodistrofias. Ou seja, a cirurgia, conquanto de natureza plástica, encerra simples complemento do tratamento cirúrgico ao qual fora submetido a agravada, ensejando-lhe substancial redução de peso. Consignadas essas premissas, sobeja que o tratamento prescrito não tem natureza meramente estética, não obstante incontroverso que contribuirá para melhoria da aparência da agravada, encerrando tratamento coadjuvante à cirurgia à qual se submetera para tratamento da obesidade, figurando como continuidade e complemento do tratamento. Sobre a importância da correção cirúrgica dos excessos cutâneos, ilustrativo o esclarecimento prestado pelo Dr. Márcio Augusto Lacerda, membro supervisor da Comissão de Normas Técnicas e Segurança em Anestesiologia da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, verbis: “(...) A obesidade transformou-se em um problema de saúde pública, inicialmente nos países desenvolvidos, todavia, mais recentemente, em nosso meio. Esse fato é justificado pelos maus hábitos nutricionais da população em geral, seja pelo acesso a alimentos ricos em farináceos e pobres em proteínas, fenômeno típico das camadas mais pobres da população, seja pela proliferação dos alimentos denominados de “ingestão rápida”, fato este associado ao “stress” da vida moderna, que leva a compulsão alimentar e ao sedentarismo. (...) com o objetivo de prover um tratamento radical, eficiente e definitivo a estes pacientes, foram desenvolvidos técnicas cirúrgicos que visam, ou provocar uma redução significativa de peso, diminuindo-se o volume gástrico, e por consequência, a ingesta alimentar, ou geram síndromes disabsortivas, as denominadas cirurgia bariátricas. Estes procedimentos, quando bem indicados, têm demonstrado efetividade na rápida perda de peso e, principalmente, na redução da incidência e prevalência de comorbidades e na capacidade de inclusão social destes pacientes. Já há consenso, inclusive, em afirmar que a cirurgia bariátrica é atualmente o melhor tratamento disponível para a obesidade, quando esta está associada a comorbidades crônicas e progressivas. Porém, apesar de sua eficiência em oferecer uma nova oportunidade de vida mais saudável a estes pacientes, as cirurgia bariátricas são procedimentos que modificam sua anatomofisiologia de forma irreversível. (...) O grande emagrecimento reduz o conteúdo de gordura corporal, mas não a pele e o tecido subcutâneo, na mesma proporção. Associadas a flacidez cutâneo-muscular e as lipodistrofias, geram redundâncias de pele, capazes de causar acúmulo de suor e detritos, predispondo a proliferação de bactérias e fungos, o que, além de provocar vários tipos de doenças de pele e tecido subcutâneo, geram distúrbios psicossociais importantes, retardando mais ainda a sua retomada do convívio social. A cirurgia plástica pós-emagrecimento, portanto, passou a ser parte efetiva do tratamento proposto a cirurgia bariátrica (...)”[3] Com efeito, os percucientes esclarecimentos do douto profissional da área elucidam a importância da cirurgia plástica reparadora como complemento da terapia efetivada por meio de cirurgia bariátrica, servindo de parâmetro para o deslinde da controvérsia, sobretudo considerando, consoante ressaltara o profissional de saúde, não se tratar de procedimento estético, mas, ao revés, de terapia coadjuvante e essencial ao tratamento da redução de estômago. Ante o esclarecimento do especialista e aferido que o tratamento prescrito à agravada destinara-se a ilidir os efeitos e manifestações da enfermidade que a afligira mediante a correção de hipertrofia mamária unilateral, dermolipectomia de tronco e lipoaspiração de membros[4], não se reveste de natureza meramente estética. Contudo, alinhada a natureza da tutela pretendida, do alinhado infere-se que, conquanto inexorável que não pode ser desconsiderada a gravidade da situação enfrentada pela agravada, pois, segundo aferido, encontra-se acometida das patologias reportadas, que, além de afetar sua qualidade de vida, lhe irradiam efeitos psicológicos, os elementos que ilustram os autos não ensejam a constatação de que deve ser submetida com urgência aos procedimentos médico e cirúrgico que lhe foram indicados. Consoante asseguram os elementos coligidos, conquanto recomendável a cirurgia, não descerra natureza emergencial, por prestar-se a melhorar a qualidade de vida da agravada e prevenir o desenvolvimento de doenças dermatológicas, portanto, não subsiste risco de morte nem de agravamento da situação clínica se não realizada de imediato. Sob essa moldura, a agravada, ao postular a imediata realização do procedimento cirúrgico, deve comprovar que dele necessita com urgência ou em caráter emergencial, não sendo possível aguardar até a resolução da ação que maneja, sob pena de risco de agravamento de sua enfermidade, e essa apreensão não emerge dos autos. Consoante asseguram os elementos coligidos, a cirurgia fora prescrita à agravante ao argumento a elevada perda de peso apresentara “excesso de pele em região de mama, MMSS, MMII e abdome que restringem a movimentação, dificulta a correta assepsia local do que pode levar ao surgimento de complicações infecciosas associadas à pele[5].” Ademais, frise-se, a urgência para a realização da cirurgia objetiva a melhora da qualidade de vida do paciente, que vem sofrendo com acúmulo de sujidade decorrente do acúmulo de pele e dificuldades de assepsia, portanto, verifica-se que o procedimento, conquanto de natureza reparadora, e não meramente estético, tem natureza eletiva, restando, pois, nesta ocasião, ausente o perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. Sob essa apreensão de fato ressoa inexorável que efetivamente não lhe pode ser assegurada a pretensão que formulara almejando que, em sede de provimento antecipatório, a agravante seja compelida a viabilizar a imediata realização da cirurgia, a despeito de, frise-se, encerrar tratamento complementar e coadjuvante à cirurgia bariátrica à qual anteriormente se submetera. Essa apreensão é corroborada pela controvérsia sobre a subsistência de contrato vigente e apto a suportar a cobertura almejada. Destarte, considerando que da negativa do provimento antecipatório é impassível de ensejar qualquer dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à agravada, inviável a concessão do provimento antecipatório, notadamente porque não se afere dos relatórios médicos que coligira aos autos qualquer indicação no sentido de que deve se submeter ao procedimento cirúrgico em caráter emergencial, inexistindo, pois, risco de que sua saúde seja severamente comprometida se não for submetida imediatamente à intervenção recomendada. Da modulação da pretensão emerge, pois, a certeza de que sua eventual concessão somente por ocasião da resolução do mérito não lhe advirá nenhum prejuízo nem afetação no direito que a assiste. Essa constatação obsta a concessão do provimento antecipatório reclamado. Com efeito, ausente o perigo de dano e inexistindo risco de restar desprovido de efetividade o provimento se assegurado somente ao final, a resolução da controvérsia deve ser postergada, resguardando-se, assim, o exigido pelo legislador como pressuposto para a concessão da antecipação de tutela. Esse é o entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CIRURGIA. PROCEDIMENTO ELETIVO DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. I - Não se concede a tutela antecipada quando ausentes os requisitos legais, em especial, quando os documentos que instruem o processo não evidenciam o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, em face da indicação de que o procedimento cirúrgico a que o autor pretende ser submetido qualifica-se como eletivo. II - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 572611, 20110020257314AGI, Relator JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, julgado em 14/03/2012, DJ 22/03/2012 p. 187) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. CIRURGIA ORTOPÉDICA. URGÊNCIA INSUFICIENTEMENTE COMPROVADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. 1. Ausente a prova inequívoca que conferisse verossimilhança à alegação do autor no sentido da urgência em submeter-se à cirurgia ortopédica pleiteada em sede de ação cominatória, impunha-se o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, à falta dos requisitos insertos no Art. 273 do CPC. 2. Recurso não provido.” (Acórdão no 572227, 20110020202709AGI, Relator CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, julgado em 15/02/2012, DJ 20/03/2012 p. 116) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA. EXTRAÇÃO DE GLOBO OCULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PENSÃO PROVISÓRIA. ACOMPANHAMENTO MÉDICO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O pleito que não foi objeto de análise da r. decisão agravada não pode ser apreciado pela instância revisora, sob pena de supressão de instância. 2 - A concessão de pensão provisória a título de antecipação dos efeitos da tutela contra o Distrito Federal encontra óbice no artigo 1o da Lei no 9.494/97, uma vez que implica aumento de despesa para a Fazenda Pública. 3 - A necessidade de ampla instrução probatória para a comprovação dos fatos alegados e a verificação de que não houve recusa de acompanhamento médico da parte após a realização da cirurgia demonstram a ausência de verossimilhança das alegações e, portanto, de requisito necessário à antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 554614, 20110020170802AGI, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 07/12/2011, DJ 12/12/2011 p. 95) Do aduzido ressoa inexorável, então, que não se vislumbra baldrame apto a sustentar a medida antecipatória concedida, pois, não existem elementos hábeis a evidenciar a existência de risco de dano, pressupostos indispensáveis à manutenção da medida na forma como concedida. É que, sendo a cirurgia eletiva, não há, portanto, urgência na sua realização. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravada não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira quanto à efetiva necessidade da imediata realização da cirurgia que lhe fora indicada, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela que reclamara. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado no pertinente à inviabilidade da concessão, em sede liminar, da imputação à agravante da obrigação de autorizar a cirurgia plástica reparadora prescrita à agravada, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, o que legitima que o fluxo do provimento antecipatório seja sobrestado até que haja definitivo pronunciamento acerca da medida antecipatória reclamada pela agravada. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, concedo a antecipação de tutela recursal postulada, suspendendo os efeitos da decisão arrostada até o julgamento do agravo pelo colegiado. Comunique-se ao ilustrado Juiz prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 90014163 - Pág. 1 (fl. 118). [3] LACERDA, Marcio Augusto . Anestesia para Cirurgia Plástica após Cirurgia Bariátrica. In: Ismar Lima Cavalcanti; Fernando Cantinho; Alexandra Assad; Sociedade de Anestesiologia do Estado do Rio de Janeiro. (Org.). Medicina Perioperatória. 1ed. Rio de Janeiro: Sociedade de Anestesiologia do Estado do Rio de Janeiro, 2006, v. 1, p. 778-791. [4] - ID Num. 90014163 - Pág.1 (fl. 118) – ação principal. [5] - ID Num. 90014159 - Pág. 1 (fl. 114) – ação principal.